Tribunal: TJDFT
Processo: 0709410-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0709410-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASA MUNDO DE VIAGENS E NEGOCIOS EM TURISMO EIRELI - EPP AGRAVADO: BR HOUSE INTELIGENCIA IMOBILIARIA LTDA D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os documentos que acompanham as contrarrazões. Após, voltem conclusos. Brasília, 1 de maio de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora